Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-17.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005070-17.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Transitados em julgado os EE n. 0006929-34.2010.8.07.0000 (id: 31573641 - Pág. 2), a presente execução deve prosseguir em caráter definitivo. Intimem-se as partes quanto aos cálculos judiciais de ID: 31779959 - Pág. 1 (ADILSON MASCIANO DA SILVA). Brasília, 17 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador